Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745807-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ADRIANA MARIA CORREA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. ADRIANA MARIA CORREA DE SOUZA ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em suas contas bancárias. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo que o réu realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, mediante desconto em conta corrente, mesmo tendo ele solicitado a suspensão da autorização, conforme o artigo 6o da Resolução 4.790/20 do BACEN. Assim, formula pedido para compelir a ré a suspender os descontos compulsórios realizados em conta corrente. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com o réu, cujus descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que o consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, o autor pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios aos empréstimos consignados, de modo a suspender a autorização de débito em conta corrente. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Vejamos que a Lei Distrital n. 7.239/2023 também vedou a possibilidade de descontos em conta corrente em percentual superior a 40% do total da renda do consumidor. Vejamos: Art. 2o Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016. § 1o Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta corrente não pode exceder ao limite previsto no caput. § 2o A concessão de crédito ou o desconto em percentual acima do previsto no caput, em contracheque e conta corrente, enseja a aplicação das sanções previstas no art. 54- D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. De outro lado, a suspensão também se justifica na medida em que o autor comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento da autorização para débito em conta, a teor do artigo 6 da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen: "Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária." Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta corrente da autora Adriana Maria Corrêa de Souza, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza. Ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. Ficam também excluídos os descontos consignados em folha de pagamento. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos”. Taguatinga/DF, Quarta-feira, 01 de outubro de 2025 Alega o Agravante, em suma, que há erro in judicando capaz de provocar graves danos à instituição financeira ao impedir a continuidade dos descontos pactuados com a Agravada. Sustenta que os contratos de empréstimo firmados com agravada respeitaram os limites da margem consignável e as regras de consignação vigentes à época da contratação, de modo que não há qualquer ilegalidade nos descontos questionados. Pontua, ainda, ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 303 do CPC. Acrescenta que a decisão recorrida o impede de exercer regularmente o seu direito ao obstar a cobrança de valores contratados o que configura lesão grave e de difícil reparação. Destaca que a Agravada usufruiu dos valores questionados e que a função social do contrato foi plenamente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de permitir a retomada dos descontos em conta corrente, conforme previsto nos contratos de mútuo. No mérito, pede seja assegurada a continuidade dos descontos das parcelas referentes aos Empréstimos nos 0226276350 e 20242378930 na conta corrente-salário da Agravada. Preparo comprovado – Id. 77582484. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto noart. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento da ação poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos na conta corrente da Agravada. O Agravante não tem razão. Ocorre que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen autoriza a suspensão dos descontos relativos a empréstimos, nos seguintes termos: Confira-se: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” Ademais, no julgamento do Tema no 1.085 (REsps 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP), o STJ definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Conforme o entendimento vinculante, a licitude desta modalidade contratual excepcional, que permite quase a “autotutela” do banco na cobrança do empréstimo, se fundamenta na autorização prévia do consumidor, bem como na manutenção da autorização durante a vigência do contrato. Assim, é lícito o desconto de parcelas de empréstimos em conta corrente quando autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, isto é, assim como a Resolução no 4.790/2022 do Bacen, o entendimento do STJ faculta ao consumidor cancelar a autorização dos descontos a qualquer tempo, ainda que o contrato seja anterior à vigência da citada Resolução. No caso dos autos, a Agravada notificou a instituição bancária agravada do intento de cancelar os débitos automáticos em sua conta corrente, sem o sucesso esperado. Portanto, resta demonstrada a plausibilidade do direito da Agravada. Como bem elucidou a Magistrada a quo, “os descontos compulsórios realizados na conta corrente colocam a autora em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana”. Tal situação evidencia risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto a Agravada está privada dos recursos mínimos indispensáveis à manutenção da sua família, a amparar a decisão agravada. Lado outro, a Agravante deixou de apresentar fundamentação apta a demonstrar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso aguarde o regular processamento e julgamento do presente recurso. Sendo assim, recebo o agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora